Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723331-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MASTER CARNES DF COMERCIO DE CARNES ESPECIAIS LTDA, ADRIAO GALARCA LOPES D E C I S Ã O CASO EM EXAME COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL interpôs agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo recursal. O despacho de ID 72827424 determinou à recorrente a comprovação do pagamento na data da interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Por meio da petição de ID 73020621, a agravante comprovou o recolhimento do preparo, em 13.06.2025, no valor unitário. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Compete aos recorrentes comprovarem, o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Porque não recolhido em dobro, uma vez que recolhido posteriormente à interposição, o agravo não pode ser admitido. DISPOSITIVO Com estas considerações, em virtude da deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator